Tribunal: TJES
Processo: 5002188-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002188-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES ECOPORANGA LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA AGRARIA MISTA DE CASTELO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DOCUMENTAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Indústria e Comércio de Rações Ecoporanga LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Ecoporanga/ES que, nos autos dos embargos à execução n.º 5001262-04.2024.8.08.0019, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela empresa, determinando o recolhimento das custas sob pena de indeferimento da petição inicial. A parte agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por ausência de intimação para apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência, bem como demonstra documentalmente a incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante comprovou a hipossuficiência financeira exigida legalmente para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 5º, LXXIV, da CF/1988 garante o direito à assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, aplicando-se também às pessoas jurídicas, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ.

4.
O art. 99, §2º, do CPC/2015 determina que, antes de indeferir o pedido de gratuidade, o juiz deve intimar a parte requerente para comprovar os pressupostos legais do benefício, o que não foi observado no caso concreto.

5.
A agravante juntou aos autos o Balanço Patrimonial de 2024, documento contábil hábil a demonstrar sua situação econômico-financeira fragilizada, revelando incapacidade de arcar com as custas judiciais sem prejuízo à continuidade de suas atividades empresariais.

6
. A jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de concessão de justiça gratuita a pessoa jurídica que comprove documentalmente sua insuficiência de recursos, não se admitindo o indeferimento do pedido sem oportunizar a complementação da documentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A pessoa jurídica faz jus ao benefício da gratuidade da justiça quando comprova, mediante documentos contábeis idôneos, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo da manutenção de suas atividades.

2. A ausência de intimação para complementar a documentação, antes do indeferimento do pedido, viola o disposto no art. 99, §2º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 481; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000249-32.2021.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 22.04.2021; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000355-23.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 17.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso,reformando o decisum objurgado, para deferir o beneficio da assistencia judiciaria gratuita em favor da parte ora recorrente, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES ECOPORANGA LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Ecoporanga-ES que, nos autos dos embargos à execução de nº 5001262-04.2024.8.08.0019), indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita pela agravante, determinando o recolhimento das custas iniciais sob pena de indeferimento da petição inicial.

Em suas razões de Id nº 12200823, a parte agravante sustenta:
i)
que a decisão recorrida violou o disposto no art. 99, §2º, do CPC/2015, ao indeferir de plano a gratuidade da justiça sem prévia intimação para apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência;
ii)
que foram acostados aos autos elementos suficientes a demonstrar a alegada insuficiência de recursos;
iii)
que a decisão recorrida carece de fundamentação concreta, em afronta ao art. 489, §1º, do CPC;
iv)
que mesmo em se tratando de pessoa jurídica, o STJ admite a concessão do benefício, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas; e
v)
que a negativa da benesse compromete o acesso à justiça e pode culminar na extinção prematura da demanda originária.

Por fim, requer a concessão definitiva da justiça gratuita.

Decisão de Id nº 12469042, deferindo a atribuição do efeito suspensivo pretendido, a fim de que não seja extinto o processo originário por descumprimento da decisão recorrida enquanto não for julgado este recurso. Outrossim, foi determinada a intimação do recorrente para apresentar documentos aptos a comprovar o preenchimento dos pressupostos para a obtenção do benefício da gratuidade de justiça.

Em Id nº 13173658, o recorrente comunicou a juntada dos documentos solicitados.

Contrarrazões de Id nº13713496, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES ECOPORANGA LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Ecoporanga-ES que, nos autos dos embargos à execução de nº 5001262-04.2024.8.08.0019), indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita pela agravante, determinando o recolhimento das custas iniciais sob pena de indeferimento da petição inicial.

Em suas razões de id nº 12200823, a parte agravante sustenta:
i)
que a decisão recorrida violou o disposto no art. 99, §2º, do CPC/2015, ao indeferir de plano a gratuidade da justiça sem prévia intimação para apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência;
ii)
que foram acostados aos autos elementos suficientes a demonstrar a alegada insuficiência de recursos;
iii)
que a decisão recorrida carece de fundamentação concreta, em afronta ao art. 489, §1º, do CPC;
iv)
que mesmo em se tratando de pessoa jurídica, o STJ admite a concessão do benefício, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas; e
v)
que a negativa da benesse compromete o acesso à justiça e pode culminar na extinção prematura da demanda originária.

Por fim, requer a concessão definitiva da justiça gratuita.

Por meio de decisão lançada no Id nº 12469042, deferi a atribuição do efeito suspensivo pretendido, a fim de que não seja extinto o processo originário por descumprimento da decisão recorrida enquanto não for julgado este recurso. Outrossim, determinei a intimação da parte recorrente para apresentar documentos aptos a comprovar o preenchimento dos pressupostos para a obtenção do benefício da gratuidade de justiça.

Na sequência, a parte recorrente compareceu em Id nº13173658, pugnando pela juntada do balanço patrimonial.

Pois bem. Após detida análise dos elementos constantes nos autos, concluo que assiste razão à parte agravante, motivo pelo qual o recurso comporta provimento.

De início destaco que para que possa ser deferida a gratuidade da justiça, faz-se necessária a apresentação de dados atualizados da condição financeira da recorrente, pois a Constituição, ao estabelecer o direito à benesse, dispõe o seguinte:

Art. 5º, LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O art. 98 do Código de Processo Civil dispõe que tanto a pessoa natural quanto a
jurídica
, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Por sua vez, o Art. 99, do mesmo diploma normativo, assim estipula:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No caso em exame, a agravante apresentou o Balanço Patrimonial de 2024, documento contábil idôneo que permite aferir a real situação econômico-financeira da empresa. A análise do referido demonstrativo revela situação de fragilidade patrimonial e ausência de disponibilidade suficiente para arcar com os custos processuais, corroborando a alegada necessidade.

Desse modo, comprovada a hipossuficiência da pessoa jurídica nos moldes legalmente exigidos, impõe-se a concessão do benefício da gratuidade da justiça, razão pela qual merece acolhida o presente recurso.

A respeito do tema, segue a orientação jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PESSOA JURÍDICA. ELEMENTOS DOS AUTOS COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. GRATUIDADE DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nesse passo, o art. 98, do CPC, elenca como requisito para o deferimento da gratuidade da justiça a insuficiência de recursos da pessoa, natural ou jurídica, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 2. A insuficiência indicada pela referida norma diz respeito à possibilidade de pagamento dos custos gerados com o processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, na hipótese de pessoa natural, ou de manutenção do regular exercício das atividades, no caso de pessoa jurídica, cuja afirmação é presumida como verdadeira, na forma do art. 99, § 3º, do CPC. 3. De acordo com o aludido art. 99, § 2º, do CPC, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos preenchimentos dos referidos pressupostos.” 4. A insuficiência de recursos encontra-se devidamente comprovada, uma vez que os documentos juntados (balancetes e laudos técnicos) informam que o agravante não possui condições econômico-financeiras de arcar com os custos do processo sem prejuízo da regular manutenção de suas atividades. 5. Ademais, a situação financeira da AFPES é por demais conhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça, tendo esta Primeira Câmara Cível já conhecido da matéria em outra oportunidade e, de igual modo, deferido a gratuidade pretendida, vejamos: Primeira Câmara Cível Acórdão Apelação Cível nº 0032962-83.2015.8.08.0024 Apelante: Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo - AFPESApelada: Lung Healt Fisioterapia Intensiva Ltda. Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões [...]Demonstrada a incapacidade financeira da pessoa jurídica pelos resultados deficitários dos balancetes contábeis apresentados e lista de títulos protestados, revela-se de rigor o deferimento da benesse da gratuidade da justiça em seu favor. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151614815, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020). 6. Recurso conhecido e provido. (TJES. Data: 22/Apr/2021. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5000249-32.2021.8.08.0000. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Assistência Judiciária Gratuita).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURIDICA. SÚMULA 481 DO STJ. COMPROVAÇÃO DE QUE FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas é medida excepcional e, diferentemente da pessoa física, não há que se presumir a miserabilidade da empresa pela mera alegação de pobreza os termos da lei, sendo necessário comprovar a impossibilidade de pagamento das custas sem prejuízo de sua saúde financeira. 2. O balancete analítico da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais da Pessoa Jurídica do último exercício (ID 4105540), o Balancete Analítico do ID 4105542, os extratos bancários do ID 4105798 e os apontamentos do nome da Agravante nos órgãos de restrição ao crédito denotam a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo à saúde financeira da empresa. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES. Data: 17/Jul/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5000355-23.2023.8.08.0000. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Assistência Judiciária Gratuita).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento opostos em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a Agravante, pessoa jurídica, comprovou insuficiência de recursos que justifique a concessão da gratuidade da justiça em ação de embargos à execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. O art. 5º, LXXIV, da CRFB garante assistência judiciária gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, entendimento aplicável também às pessoas jurídicas, conforme a Súmula 481 do c. STJ.

4. O art. 99, §2º, do CPC permite ao Magistrado exigir prova da hipossuficiência da parte que requer o benefício.

5. A jurisprudência consolidada do e. TJMG reconhece que a pessoa jurídica que comprove, por documentos contábeis, a impossibilidade de arcar com as despesas do processo, faz jus à gratuidade.

6. No caso, a Agravante juntou relatórios financeiros e balancetes de 2023 que evidenciam resultado deficitário e passivo superior ao ativo, o que comprova a alegada incapacidade de arcar com os encargos processuais sem comprometer sua regular atuação.

7. O benefício da gratuidade da justiça já havia sido concedido à Agravante na ação principal de execução fiscal, devendo ser estendido à presente ação incidental, conforme precedentes do e. TJMG.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da justiça gratuita, desde que demonstre através de documentos hábeis sua incapacidade de arcar com os encargos processuais. No caso, os balancetes financeiros e outros documentos contábeis que evidenciam déficit econômico são meios idôneos de comprovação de hipossuficiência financeira. O deferimento da g ratuidade concedida na execução fiscal se estende aos embargos à execução, salvo revogação expressa.

Dispositivos relevantes citados: CFRB, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.493474-1/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/04/2025, publicação da súmula em 28/04/2025; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.211372-8/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/07/2024, publicação da súmula em 23/07/2024. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.012810-5/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/06/2025, publicação da súmula em 09/06/2025).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES ECOPORANGA LTDA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando o “decisum” objurgado, para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita em favor da parte ora recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar